Tribunal: TJDFT
Processo: 0718008-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo.
1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
2 - Se a instrução processual se alongou a pedido da defesa, que insistiu na oitiva de testemunhas que não compareceram na audiência, eventual excesso de prazo só pode ser debitado a ela, não havendo, assim, constrangimento ilegal na prisão.
3 - Ordem denegada.